Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715125-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA AGRAVADO: PORTAS E PORTOES BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAQUINAS TERRA PRODUTOS METALURGICOS LTDA contra decisão proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de PORTAS E PORTOES BRASIL LTDA, em sede de plantão judicial (ID 60063369 autos de origem), integrada pelos embargos de declaração não providos (ID 62899017 autos de origem), que condenou a autora em multa de R$ 1.000,00 por litigância de má-fé. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese presente, contudo, verifica-se que, nas razões do presente agravo de instrumento, não obstante a menção a “pedido de antecipação de tutela recursal” na peça de ingresso (ID 16608715 - Pág. 1), não há qualquer fundamentação específica destinada a demonstrar a presença dos requisitos necessários para concessão de antecipação de tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, antes do julgamento do recurso pelo órgão colegiado competente, com amparo no artigo 1.019, I do Código de Processo Civil. Para além das questões de mérito, a serem apreciadas no momento oportuno, limitou-se a agravante, na parte final do recurso, a mencionar, de modo genérico e inespecífico, que “há que ser determinada in limine, via concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a revogação do ato praticado pelo juízo monocrático da decisão combatida”. Nos pedidos finais do recurso tampouco foi formulada pretensão nesse sentido, uma vez que requer a agravante seja tornada sem efeito a condenação por litigância de má-fé ou, subsidiariamente, determinada a realização de arresto em conta bancária da parte agravada, nos seguintes termos: “Por todo o exposto, requer-se seja o recurso conhecido e a ele DADO PROVIMENTO, para: a. No mérito, seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, a fim de se cancelar o despacho que condenou esta Agravante a pagar multa por litigância de má-fé e determinou expedição de ofício à OAB/DF a fim de que a apure a conduta ora narrada praticada pela advogada; b. Subsidiariamente, que seja determinada ARRESTO na conta da agravada, mediante penhora online, para que o valor bloqueado fique depositado em conta judicial até o julgamento final da presente ação.” Diante do exposto, recebo o presente agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, uma vez que não foi previamente intimada na origem. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso pelo órgão colegiado. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora